Tribunal: STF
Processo: HC 66108
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO HAVENDO O
PACIENTE RECORRIDO DE DECISÃO DENEGATORIA DE HABEAS CORPUS, PELO
MESMO FUNDAMENTO, PROFERIDA PELO TRIBUNAL ORA INDIGITADO COATOR, NÃO
CABE AO STF CONHECER, ORIGINARIAMENTE, DA SUPLICA, EM FACE DO ART.
119, II, LETRA 'C', IN FINE, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969.
HIPÓTESE EM QUE NÃO E DE DEFERIR-SE HABEAS CORPUS, DE OFICIO, COM
BASE NO ART. 193, II, DO RISTF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.